Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA PRIVADA DE SUA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. DELITOS DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVA A MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas da vítima, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e do informante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Provado nos autos que o réu deliberadamente descumpriu decisão judicial concessiva de medidas protetivas de urgência, consistente em entrar em contato com a ofendida e com seus familiares, e ainda ameaçando-os, não há falar em ausência de dolo.
3. Recurso conhecido e desprovido.